Tribunal: TJDFT
Processo: 0744798-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744798-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINOMAR SANTOS, MATHEUS PEREIRA SANTOS, LUCAS PEREIRA SANTOS AGRAVADO: BUANI &amp; PAULUCI LTDA - ME, SEBASTIAO AUGUSTO BUANI, MARIA ANTONIA CARVALHO BUANI, DANIELA CARVALHO BUANI INNECCO SANTOS, CLAUDIANA DA COSTA SILVA BUANI, CLEUVAN DA COSTA SILVA, JOAO MARIANO DA SILVA NETO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SINOMAR SANTOS E OUTROS em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0080122-60.2002.8.07.0001, indeferiu o pedido de concessão de tutela urgência para determinar o arresto cautelar de bens via Bacenjud e Renajud dos agravados. Narram que os sócios desfizeram a sociedade e criam novas empresas, obtiveram vantagens ilícitas em nome da sociedade por meio de envolvimento com atos de corrupção, irregularidades em contratações e renovação de contratos junto à Câmara dos Deputados, configurando o desvio da finalidade da sociedade empresária. Sustentam que a confusão patrimonial estaria presente em razão da aquisição de bens com valores financeiros da empresa BUANI &amp; PAULUCI LTDA., além da venda e a doação de imóveis entre familiares, a fim de se eximir da responsabilidade em indenizar. Apontam que o arresto prévio de bens dos agravados seria essencial para o alcance da finalidade da execução, uma vez que impediria que os agravados desfizessem ou desviassem os seus patrimônios para frustrar a tutela executiva. Salientam que estão presentes nos autos a urgência da medida, a probabilidade do direito, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo. Tecem outras considerações e colacionam julgados em abono a tese recursal defendida. Requerem o conhecimento do recurso e a concessão do efeito ativo positivo para que seja deferido o arresto cautelar de valores em conta dos agravados, via sistema Bacenjud, o bloqueio de veículos via Renajud, pesquisas nos Cartórios de Registro de Imóveis das Comarcas de Aracruz/ES e Vila Velha/ES, assim como a averbação premonitória do cumprimento de sentença na matrícula no 14.876 do imóvel constituído da Casa 25, da SHIS/Sul, QI 3, Conjunto 6, em Brasília/DF. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, confirmando a liminar pleiteada. Ausente o preparo ante a gratuidade de justiça conferida na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Transcrevo: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) E finalmente, a tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo que não estão presentes estes requisitos. Para melhor compreensão do caso em análise, registro que os exequentes/agravantes requereram nos autos de origem a instauração de desconsideração de personalidade jurídica da empresa BUANI &amp; PAULUCI LTDA. – “Cantina Fiorella” para direcionar a execução em face dos agravados (ID 69586696 dos autos na origem). Além disso, pleitearam também a concessão de tutela de urgência para que fosse deferido o arresto cautelar de valores via Bancenjud nas contas dos sócios da empresa, pesquisas nos Cartórios de Registro de Imóveis das Comarcas de Aracruz/ES e Vila Velha/ES, assim como a averbação premonitória do cumprimento de sentença na matrícula no 14.876 do imóvel constituído da Casa 25, da SHIS/Sul, QI 3, Conjunto 6, em Brasília/DF. A decisão agravada ponderou que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência cautelar requerida, mas acolheu o pedido para determinar o processamento do incidente da desconsideração da personalidade jurídica. Transcrevo a decisão: Não me parece haver probabilidade do direito nem risco de dano. O primeiro fundamento da pretensão é a existência de desvio de finalidade. De se indagar: quando é que ocorre desvio de finalidade. Diz a lei - em recente reforma - que é quando ocorre a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza (art. 50, § 1o do CC). A lei diz o óbvio. Se há a prática de um ato com tal propósito ou a prática de ilícitos de qualquer natureza – e lesar credores é um ilícito de modo que o primeiro fundamento estaria incluído no segundo – é evidente que se haveria de imputar ao sócio a responsabilidade. Haveria, portanto, imputação direta ao sócio, pelo ilícito praticado – art. 186 do CC – sem necessidade de se afastar a personalidade jurídica. A bem da verdade, o que se há de perquirir, com tal fundamento, é o afastamento das funções que a pessoa jurídica tem no ordenamento, que é subordinado a determinados valores, especialmente o princípio da dignidade da pessoa humana. Em obra clássica, Lamartine Correa de Oliveira resume as funções da pessoa jurídica: “A ordem jurídica só tem sentido quando orientada basicamente por determinados valores sem os quais ela não tem justificativa possível. Tais valores radicam, em última análise, na dignidade da pessoa humana, na fundamental existência dos direitos dos homens, e de igualdade entre todos os homens. A pessoa jurídica, realidade acidental e subordinada a esses valores reitores da ordem jurídica, existe em função de determinados fins, considerados humana e socialmente relevantes. Se um agrupamento se organiza para fins imorais (como no exemplo clássico da quadrilha de bandidos), o limite axiológico da ordem jur ́dica passa a ser ao mesmo tempo limite ontológico: não é possível admitir-se que a quadrilha sej pessoa jurídica. A pessoa jurídica é uma realidade que tem funções – função de toranr possível a soma de esforços e recursos econômicos para a realização de atividades produtivas impossíveis com os meios isolados de umser humano; função de limitação de riscos empresariais; função de agrupamento entre os homens para fins religiosos, políticos, educacionais; função de vinculação de determinados bens ao serviço de determinadas finalidades socialmente relevantes. À medida, porém, que as estruturas sociais e econômicas evolume, tipos legais previstos para determinadas funções vão sendo utilizados para outras – não previstas pelo legislador – funções. Se tais funções novas entram em contraste com os valores reitores da ordem jurídica, há uma crise de função do instituto.” (A dupla crise da pessoa jurídica, São Paulo: Saraiva, 1979, pág. 608). De forma mais clara, na doutrina mais recente, colhem-se as considerações de Calixto Salomão Filho, em notas feitas em outra obra clássica, chamando a atenção para o fato de que a desconsideração tem a finalidade de reequilibrar os riscos decorrentes da limitação da responsabilidade pelos sócios, “imposta” pelo legislador e que causa externalidades negativas, mas necessárias: “Negado o teorema de Kaldor-Hicks, desaparece a justificativa encontrada por Posner para a responsabilidade limitada. Com efeito, é o princípio da eficiência que justifica para Posner a responsabilidade limitada. Para ele, admitida a livre negociação entre as partes, prejuízos econômicos eventualmente causados aos credores pela limitação de responsabilidade encaixam-se perfeitamente na ideia liberal da maximização de riquezas. Já em uma visão que procure equilibrar a eficiência com a justiça distribuitiva (elemento que para Posner, como para Smith) é obtido pela mão invisível do mercado), é preciso buscar outras justificativas para a responsabilidade limitada. Ao contrário da teoria liberal, passa-se a ver a regra da responsabilidade limitada a exceção. Trata-se de uma exceção que leva a externalidades negativas em caso de falência, mas que se justifica na necessidade, absoluta do ponto de vista macroeconômico, de proporcionar aos agentes uma porta de saída do mercado sem custos insuportáveis (como são aqueles da ruína pessoa). A responsabilidade limitada é, portanto, uma distribuição de riscos, forçada, mas necessária pelo legislador. Consequentemente a desconsideração, segundo essa visão, não interfere (negativamente) em uma distribuição de riscos livremente negociada entre as partes, mas apenas redistribui os riscos, retomando a repartição desejada pelo legislador. Ou mais claramente, a desconsideração enquadra-se em uma regra geral de repressão ao comportamento de free-rider. Como free-ride define-se o agente que quer gozar as vantagens, mas não dos custos da responsabilidade limitada, ou seja, aquele agente que usa a responsabilidade limitada não passivamente, como um meio de salvação no caso extremo de falência, mas ativamente, como elemento estratégico para a externalização de riscos em maneira diversa daquela prevista no ordenamento. O ordenamento deve intervir, consequentemente, para eliminar esses abusos e repristinar a distribuição de riscos original.”(Calixto Salomão Filho, notas à obra “Poder de Controle da Sociedade Anônima”, de Fábio Konder Comparato, Forense, 6a ed., pág. 418/419). E, a título de síntese, sustenta, à vista do art. 50 do Código Civil que “Abuso de personalidade jurídica há quando a personalidade jurídica é usada de maneira estratégia de forma a externalizar riscos e não como proteção última contra a falência pessoal.”(op. cit., pág. 424) Em suma: o que se pode inferir, especialmente das funções elencadas pelo mestre paranaense destacando-se a função de limitação de riscos empresariais – destacada como fundamento do abuso pelo mestre paulista – é que, no fundo no fundo, a limitação da responsabilidade do sócio não pode servir para transferir aos credores o risco da atividade empresarial. Se o sócio o faz, incide no abuso de personalidade, já que a limitação serve, exatamente, para que quem empreende, no caso de insucesso, não ser levado à ruína. Se, no entanto, o empresário transfere – de alguma forma – os riscos para seu credor há, evidentemente, abuso de função ou finalidade. Pois bem. Do requerimento dos autores – que muito recomenda seus subscritores – o fundamento do desvio de finalidade é sustentando nos seguintes termos: “Importante relembrar aqui que a sentença de primeiro grau, proferida em 22/12/2005 determinou que a empresa BUANI &amp; PAULUCI LTDA. deveria “constituir capital cuja renda seja suficiente para assegurar o cabal cumprimento da obrigação de pensionar, que poderá ser representado por imóvel”. Ao contrário disso, os sócios da empresa, ora Suscitados, decidiram por desviar a finalidade da empresa, abrindo e fechando cada um por si sociedades individuais ou limitadas, dispersando o objetivo da BUANI &amp; PAULUCI LTDA.” Em seguida, cita sociedades que os sócios da ré teriam constituído: Sebastião uma sociedade de corretagem; Maria Antônia, uma sociedade para explorar restaurante; Daniela, uma sociedade de responsabilidade limitada; Cleuvan, uma empresa individual. E, depois, argumentam: “Como se observa, os sócios da BUANI &amp; PAULUCI LTDA. abandonaram a empresa, a qual deveria tê-la mantido para constituir capital suficiente a indenizar os Suscitantes, conforme determinado pela sentença.” O descumprimento da obrigação de constituir capital não necessita de qualquer manipulação da personalidade jurídica – nem o revela em si e por si; tampouco a circunstância de suposto abandono da sociedade – rectius: a falta de exercício da empresa – é necessária a manipulação da personalidade jurídica. Mesmo porque não é possível inferir, de forma alguma, que a falta de atividade da ré tenha tal finalidade, podendo ter decorrido de insucesso empresarial, inclusive depois que o Sr. Sebastião confessou ter corrompido o Deputado Severino Cavalcante, então Presidente da Câmara dos Deputados. O ilícito aí revelado, salvo engano, não necessita de qualquer manipulação da personalidade jurídica para finalidades diversa das prestigiadas pelo ordenamento. Portanto, salvo melhor juízo, a questão deve ser melhor debatida. Por outro lado, o argumento de que houve confusão patrimonial. Argumentam os autores: Vale ressaltar, por outro lado, que os sócios da BUANI &amp; PAULUCI LTDA. não constituíram patrimônio no nome da sociedade (pessoa jurídica), mas sim em seus nomes próprios (pessoas físicas), ou seja, utilizaram a sociedade empresária, do patrimônio dela, como instrumento para a realização de fraude contra credores e ou abuso de direito – não se podendo entender como atos derivados do princípio da autonomia patrimonial – caracterizando, assim, a transferência de ativos financeiros para a família, em detrimento da estabilidade da sociedade empresária. Por via de consequência, houve benefício auferido pelos sócios da empresa que caracterizam a confusão patrimonial, conforme se provará a seguir.” Parece-me, contudo, que a confusão patrimonial é revelada pela indistinção entre um patrimônio – o da sociedade – e o do sócio, de que são exemplos as hipóteses introduzidas. É preciso, então, identificar o patrimônio da sociedade e, então, demonstrar os fatos que revelam semelhante indistinção. Em doutrina recente: “Já a confusão patrimonial – o commingling of funds da experiência norte-americana – caracteriza-se pela ausência de separação de fato entre os patrimônios (§ 2o do art. 50). Não se trata de interferências patrimoniais pontuais, que podem ocorrer licitamente por meio de relações obrigacionais estabelecidas entre os sócios e a sociedade, mas de efetiva sobreposição entre as duas esferas patrimoniais em análise. Desrespeita-se, na confusão patrimonial, a linha divisória que separa o conjunto de bens da pessoa jurídica da de seus membros, de tal maneira que a desconsideração vem apenas atribuir efeitos jurídicos a situação que, de fato, já se apresentava. Traz o § 2o do art. 50 dois importantes parâmetros para aferir a confusão patrimonial, quais sejam, (i) cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; e (ii) transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante. O inciso III elucida que esses comportamentos não excluem outros que denotem violação à autonomia patrimonial, a ser concretamente aferida.”( Teoria Geral do Direito Civil / Milena Donato Oliva; organização Gustavo Tepedino. Rio de Janeiro: Forense, 2020. (Fundamentos do direito civil), edição eletrônica, Capítulo VII, item 8). Na petição, contudo, não foi identificado, primeiro, o patrimônio da sociedade, de sorte a revelar que os sócios e em que medida agiram de modo a tornar indistinguível a separação. Mesmo porque é importante salientar que não se identifica em que medida cada um dos sócios se beneficiou do suposto abusco. Assim, indefiro a tutela de urgência. Processe-se o presente incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Suspendo o andamento do processo até o seu julgamento. Citem-se para manifestação e apresentação de provas cabíveis, em 15 dias, as pessoas indicadas na petição de fls. 1587/1611 - PDF. Comunique-se ao distribuidor para que proceda às anotações devidas. Assim, a controvérsia do recurso cinge-se em avaliar se restaram presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência cautelar consistente no deferimento dos arrestos em desfavor dos sócios da sociedade que se pretende a desconsideração da personalidade jurídica, disposto no artigo 301 do CPC. Realizado o breve resumo para delimitação da matéria a ser analisada, passo ao exame do mérito recursal. No intuito de assegurar o cumprimento da obrigação, o Código de Processo Civil possibilitou, de forma específica no artigo 830 e de forma genérica no artigo 301, a constrição prévia de bens, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens, mormente quando evidenciados fortes indícios de ameaça de dilapidação de patrimônio, a fim de frustrar a execução. Nesse sentido, a doutrina costuma diferenciar o arresto executivo, condicionado à tentativa frustrada de citação do devedor, do arresto cautelar, subordinado aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previsto no artigo 301 do CPC. Sobre a matéria, assim ensina José Miguel Garcia Medina: V. Arresto. O arresto concedido a título cautelar tem por objetivo assegurar a realização futura de penhora em execução por quantia certa – pode incidir, pois, sobre quaisquer bens penhoráveis. A lei processual prevê o arresto como medida executiva, a ser realizada ex officio pelo oficial de justiça no curso da execução por quantia em dinheiro (cf. art. 830 do CPC/2015). À semelhança do arresto executivo, também o arresto cautelar tende a se converter em penhora (cf., quanto ao arresto executivo, art. 830, § 3.o, do CPC/2015). Os pressupostos de tais medidas, contudo, são distintos. No caso do arresto cautelar, exige-se a demonstração de periculum e fumus e decisão judicial que determine a realização da medida. No caso do arresto executivo, basta que o oficial de justiça não localize o executado para realizar a citação, mas encontre bens penhoráveis (cf. art. 830 do CPC/2015). (Nono Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico]: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973. 1.ed – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015) (destaquei) No caso dos autos, trata-se de verdadeiro arresto cautelar, porquanto os agravados ainda não fazem da execução, assim, imprescindível estarem presentes nos autos os requisitos constantes no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo ou risco ao resultado útil do processo: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Com efeito, a jurisprudência desta eg. Casa de Justiça entende que o perigo do dano apto a ensejar a necessidade de deferimento do arresto cautelar deve ser avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem a possível frustração da futura satisfação do crédito, tais como aquelas que revelam o intento do devedor de se ausentar furtivamente, vender bens, tornar-se insolvente, contrair dívidas ou transferir a titularidade de bens. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO. EXIGÊNCIA DE DÍVIDA LIQUÍDA E CERTA. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Na presente hipótese a recorrente pretende que seja deferido liminarmente o arresto dos bens que compõem a esfera patrimonial dos devedores, ora agravados. 2. Convém ressaltar que o Código de Processo Civil em vigor excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de forma expressa, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). 3. Apesar da nova sistemática adotada, o Código de Processo Civil, no referido art. 301, deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, sequestro, arrolamento de bens e o protesto. 4. O arresto exige a existência de prova literal de dívida líquida e certa. 5. Com efeito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo deve ser avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem a possível frustração da futura satisfação do crédito, tais como aquelas que revelam o intento do devedor de se ausentar furtivamente, vender bens, tornar-se insolvente, contrair dívidas ou transferir a titularidade de bens etc. 6. No caso, não há nos autos prova de eventual tentativa, por parte dos recorridos, de ocultação ou a prática de artifício ardiloso com a finalidade de esvaziamento do patrimônio dos devedores. 7. A mera existência de ação possessória cujo objeto é o bem imóvel negociado entre as partes não é suficiente para provar que o vendedor, apenas por ter celebrado o referido negócio jurídico, pretende dilapidar o patrimônio para se esquivar de futuras demandas. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1248687, 07101393720198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 25/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO OU INSOLVÊNCIA. DECISÃO. MANUTENÇÃO. Para a antecipação dos efeitos da tutela devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não há nos autos prova segura da relação negocial firmada entre as partes e nem indícios de que as agravadas estão dilapidando o próprio patrimônio ou tornando-se insolventes, de modo que a análise das afirmações do agravante demanda dilação probatória para que seja deferido o arresto pleiteado. Inexiste fundamento para o deferimento do pleito liminar, devendo a questão ser submetida à devida instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (Acórdão 1261504, 07081688020208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CRÉDITO. EXISTÊNCIA NÃO COMPROVADA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. 1. A medida de arresto exige que seja demonstrado que a parte demandada não dispõe de patrimônio suficiente para satisfazer obrigação pecuniária que eventualmente vier a ser constituída nos autos, ou ao menos seu estado de insolvência, e que se encontra dilapidando seu patrimônio com finalidade de frustrar futura execução. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1129661, 07157503920178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 17/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No caso dos autos, não restaram demonstrados tais requisitos. Em que pese a argumentação dos agravantes no sentido de que os agravados, uma vez citados para responderem ao incidente de desconsideração, acabarão dilapidando ou escondendo o seu patrimônio para frustrar o pagamento do débito, não restou demonstrado de plano a probabilidade do direito e o perigo ao resultado útil do processo, isso porque não há nenhum indício de que os agravados pretendam frustrar o pagamento de eventual condenação, tais como a venda de bens, dilapidação de patrimônio ou outros meios que possam levar os agravados à insolvência. Cumpre ressaltar que como bem pontuou o juízo de origem os sócios da empresa que constituem a sociedade não constituíram patrimônio no nome da sociedade, mas sim em seus nomes próprios, não sendo possível considerar que a sociedade especificamente foi utilizada como instrumento para a realização de fraude contra credores ou abuso de direito. A presunção existente no ordenamento jurídico pátrio é a da boa-fé, não sendo possível admitir, sem robusto conjunto probatório, que uma das partes pretende empreender esforços para se furtar do cumprimento de sua obrigação. Além disso, cumpre observar, como bem registrou o juízo a quo, que não foi identificado o patrimônio da sociedade, o que impede identificar que os sócios e em que medida agiram de modo a tornar indistinguível a separação bem como a indicação precisa da medida com que cada sócio se beneficiou. Não só isso como também observa-se que o quadro societário da empresa a que se pretende o redirecionamento da execução é alheio à sociedade empresarial devedora, assim, a análise do pedido dos exequentes/agravantes deve ser melhor analisado na instância de origem, após ter sido oportunizado aos agravados o seu direito de se manifestar nos autos, nos termos da previsão contida no artigo 135 do CPC: Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Assim, não tendo restado demonstrado de plano os requisitos acima delineados, somente depois de oportunizado aos agravados se manifestarem sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos autos de origem, é que o juízo poderá determinar o arresto de bens da sociedade empresarial e dos sócios, caso entenda necessário. Quanto ao tema, colham-se os seguintes julgados desta eg. Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCEDIMENTO DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PLEITO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR DE ARRESTO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A simples afirmação de que a empresa devedora acabará dilapidando ou escondendo o seu patrimônio para frustrar o pagamento do débito não possibilita o deferimento de medida de tutela de urgência, uma vez que somente poderá ser deferida quando comprovada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC. 2. Somente pode ser determinada a tutela de urgência se houver relevantes indícios de que dilapidação do patrimônio e a certeza de que os fatos ocorreram conforme narrado. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1233514, 07125210320198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. CABIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA. ARRESTO. PRESSUPOSTOS AUSENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. Recebido o incidente, o juízo da causa deverá citar o sócio ou a pessoa jurídica, que será citada(o) para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Finalizada a etapa instrutória, o magistrado responsável resolverá o incidente por decisão interlocutória (inteligência dos artigos 133 e seguintes do CPC-2015). 4. Não sendo o caso de indeferimento liminar, em face da absoluta ausência dos pressupostos para o processamento do incidente, deve o magistrado instaurar o incidente nos termos das normas de regência. 5. Tratando-se de litisconsortes passivos, o magistrado está autorizado a reconhecer a ilegitimidade passiva de um ou mais e, em consequência, determinar sua exclusão do polo passivo, prosseguindo a ação em desfavor dos réus remanescentes. 6. Não demonstrados elementos mínimos para caracterizar a pertinência subjetiva de alguns dos litisconsortes passivos, deixando a parte autora de apontar qualquer conduta que ensejasse os referidos réus a responder pelos prejuízos que alega ter tido, cabível o reconhecimento, ab initio, da ilegitimidade passiva de ofício pelo próprio juízo ao apreciar a petição inicial. 7. O magistrado pode deferir a tutela de natureza de natureza cautelar, dentre eles o arresto, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo e sempre visando assegurar o direito vindicado (art. 300 do CPC/2015). 8. Ausente elementos para o juízo de verossimilhança quanto às alegações fáticas e não havendo prova documental robusta capaz de assegurar a probabilidade do direito vindicado, inviável o deferimento liminar da tutela cautelar do arresto. 9. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1227536, 07132286820198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE CONHECIMENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SÓCIA DA EMPRESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. I - A sócia da empresa-ré não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que requer indenização por descumprimento contratual, uma vez que o contrato inadimplido foi entabulado com a pessoa jurídica. II - A demonstração de indícios quanto ao preenchimento dos requisitos objetivos (incapacidade de satisfação do débito) e subjetivos (abuso de personalidade e confusão patrimonial) que ensejam a incidência da desconsideração da personalidade jurídica são suficientes para que seja determinada a instauração do incidente requerido. III - Somente depois de oportunizado às partes se manifestarem sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, é que o Juízo poderá determinar a penhora e arresto de bens da sócia, sendo imperioso se respeitar o contraditório e a ampla defesa. IV - Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1181552, 07061311720198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) Nesse contexto, em sede de cognição sumária, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta à concessão da tutela antecipatória pretendida no presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de efeito ativo positivo. Dê-se conhecimento ao Juízo de Origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 7 de outubro de 2020 18:17:08. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador